Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-37.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de reparação por danos materiais decorrentes de ato ilícito praticado através da má gestão de recursos do PASEP repassados pela União e custodiados pelo Banco do Brasil, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.
2. Em se tratando de demanda na qual são questionados os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.